Tribunal: TJPA
Processo: 0803475-74.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803475-74.2024.8.14.0049

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ANA LUCIA ARAUJO VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação eletrônica não reconhecida pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou de forma inequívoca a validade da contratação do empréstimo consignado com RMC; (ii) estabelecer se houve descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais e a repetição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência das normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. Compete à instituição financeira comprovar a validade da contratação de empréstimo contestada pelo consumidor, conforme fixado no Tema 1.061 do STJ.

5. A cédula de crédito bancário apresentada pelo banco não contém assinatura eletrônica qualificada nem certificação por entidade reconhecida pela ICP-Brasil, tampouco comprova a manifestação inequívoca da vontade da autora.

6. Os documentos anexados pelo banco consistem em prints unilaterais e relatórios internos que, por si, não comprovam a entrega efetiva de valores ou o consentimento da autora.

7. A ausência de requerimento de perícia técnica por parte da instituição financeira impede a aferição da regularidade da contratação digital mediante biometria facial, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (CPC, art. 373, II).

8. Configurada falha na prestação do serviço e prática abusiva por parte do banco, ensejando a nulidade do contrato e responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

9. O desconto indevido de verba alimentar do benefício previdenciário da autora configura dano moral indenizável, sendo o valor arbitrado em R$ 3.000,00 adequado às peculiaridades do caso concreto.

10. A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos fixada nos EAREsp 600663/RS, com restituição simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O banco deve comprovar, de forma inequívoca, a contratação válida de empréstimo contestado pelo consumidor, especialmente em contratações eletrônicas com uso de biometria ou assinatura digital.

2. A ausência de certificação digital reconhecida e de prova robusta da contratação gera a nulidade do contrato e responsabiliza a instituição financeira por descontos indevidos.

3. O desconto não autorizado em benefício previdenciário de natureza alimentar configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

4. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos do EAREsp 600663/RS: forma simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º; MPV 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24.11.2021; STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 24.09.2024; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, CE, j. 30.03.2021; STJ, Súmulas 297, 362, 379 e 479; TJPA, AC nº 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª TDP, j. 13.06.2022; TJPA, AC nº 0800239-79.2020.8.14.0009, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 27.09.2022.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803475-74.2024.8.14.0049

APELANTE: ANA LUCIA ARAUJO VASCONCELOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de apelação interposta por ANA LUCIA ARAUJO VASCONCELOS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Breno Melo da Costa Braga, da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, nos autos da ação de repetição de indébito c/c danos morais que julgou improcedente a ação ajuizada por ANA LUCIA ARAUJO VASCONCELOS em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BREVE RETROSPECTO

Conforme narrado na petição inicial id. 29991126, a autora alega ter sido surpreendida com descontos intitulados "empréstimo sobre a RMC" em sua aposentadoria.

Sustenta não ter manifestado vontade de contratar tal modalidade de empréstimo e desconhecer que os descontos seriam permanentes, abatendo apenas juros e encargos sem redução do principal.

Requereu liminarmente a suspensão dos descontos, ou conversão da contratação, e, no mérito, a declaração de nulidade do contrato, repetição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O juiz deferiu a liminar (id. 2991136) para determinar que o banco suspendesse a cobrança de valores referentes ao contrato nº 869526174-6.

O banco requerido, devidamente citado, apresentou contestação id. 29991138 alegando prescrição trienal e sustentando que o contrato foi regularmente celebrado pela parte autora, juntando documentação comprobatória da contratação, incluindo Cédulas de Crédito Bancário com documentos de validação biométrica, dossiê de contratação digital e comprovantes de transferência bancária.

Transcrevo o dispositivo d
a SENTENÇA (id.29991163
):

(...) Analisando as provas juntadas aos autos, noto a existência de Cédulas de Crédito Bancário com documentos de validação biométrica (ID 136401364), dossiê de contratação digital (ID 136401367) e comprovantes de transferência do valor autorizado (ID 141691288 e ID 141691288 – pág. 01). Verifico a validade dos documentos apresentados tendo em vista a identidade dos dados com a informação constante no extrato de consignação, tais como, valor da parcela e período da inclusão do desconto. Soma-se a isso o demonstrativo mensal da fatura do mês subsequente à contratação dos disponibilização do valor para saque pela autora (ID 136401374).

Valorando tais documentos, entendo que são suficientes para comprovar a ausência de verossimilhança da narrativa autoral, porquanto demonstram que o requerente, no momento da celebração, tomou ciência do sistema de pagamento e do funcionamento da operação.

Dentro desse contexto, não é possível a declaração de inexistência de débito ou a atribuição da prática de ato ilícito à demandada, visto que não vislumbro ilegalidade na contratação e consequente descontos junto ao benefício da autora, posto que decorrem de obrigação voluntariamente contraída, sendo de rigor a improcedência dos pedidos.

Assim, tenho que o réu não praticou ato ilícito e não houve ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, pelo que o contrato deve ser cumprido. A autora não fez pagamento indevido e não há indébito a ser repetido, de forma simples ou dobrada. Também não sofreu dano moral e não faz jus ao recebimento de indenização pelo réu.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado inicial e julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atual da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal.

Com o trânsito o julgado, nada mais pendente de cumprimento ou comunicação, arquive-se os autos.

Havendo apelação, intime-se a parte apelada para, no prazo legal, caso queira, apresentar contrarrazões. A análise do juízo de admissibilidade será feita no juízo ad quem, conforme preceitua o artigo 1010, §3º, do CPC.

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo, remetam-se autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, com as homenagens deste juízo e as cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Santa Izabel do Pará, 13 de agosto de 2025.

BRENO MELO DA COSTA BRAGA

juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará

Inconformada com a sentença, a parte apelante ANA LUCIA ARAUJO VASCONCELOS interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO id. 229991215
sustentando a ausência de assinatura digital válida no contrato, alegando a necessidade de certificação eletrônica.

SUSTENTA abusividade do contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC), alegando ausência de informação clara sobre características, custos e riscos do produto, bem como indução a erro sobre a natureza do negócio jurídico pactuado.

DEFENDE a configuração de danos morais decorrentes dos descontos indevidos no benefício previdenciário de natureza alimentar, somados à angústia e sofrimento causados pela conduta abusiva do réu.

INFORMA haver documentação divergente nos autos, especificamente quanto aos comprovantes de transferência bancária (TED), que apresentariam contas bancárias diferentes da conta origem onde a autora recebe sua aposentadoria.

PEDIDOS FINAIS:

• Reforma integral da sentença para julgar totalmente procedentes os pleitos autorais

• Declaração de inexistência ou nulidade do contrato

• Repetição em dobro dos valores descontados indevidamente

• Condenação ao pagamento de indenização por danos morais

Contrarrazões do apelado no id.2999129 pugnando pela improcedência do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal versa essencialmente sobre a validade de contrato de empréstimo consignado com Reserva de Margem Consignável, supostamente firmado entre as partes, especificamente quanto à autenticidade e validade da manifestação de vontade, à comprovação inequívoca da contratação, à autenticidade da assinatura eletrônica ou digital e às condições contratuais efetivamente pactuadas.

DA RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica contratual subjacente, impõe-se a aplicação dos princípios protetivos e das regras específicas do microssistema jurídico de defesa do consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a vedação às práticas abusivas elencadas no artigo 39 do mesmo diploma legal.

DA NULIDADE DO CONTRATO E DA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL

Incumbia à instituição financeira apelada o ônus de comprovar a validade do empréstimo realizado por meio da cédula de crédito bancário. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar a veracidade do registro. Transcrevo a ementa do julgado:

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Analisando detidamente a documentação dos autos, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório de comprovar, de forma inequívoca e robusta, a efetiva e válida contratação do empréstimo (id. 29991140) pela parte autora na forma de cédula de credito bancário.

Sendo a Cédula de Crédito Bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais de literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, conforme o art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. Justamente por ostentar tal natureza jurídica, exige-se maior rigor na comprovação de sua autenticidade, sob pena de comprometer a segurança jurídica das relações cambiais.

No caso em análise, a cédula de crédito bancário bancária (id. 29991140) apresentada não possui assinatura eletrônica com certificação de origem pela ICP-Brasil ou outros meios de certificação aceitos pelas partes com padrão de segurança adequado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001. 3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares. 4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes 5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.). 6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche". 7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos. 8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná-lo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. 10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade. 11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual. 12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

(STJ – REsp 2.159.442/PR – Terceira Turma - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24.09.2024, Data de Publicação: 27.09.2024)

Assim, não havendo certificação pela ICP-Brasil, a validade da contratação eletrônica dependeria da demonstração inequívoca da aceitação pelas partes, circunstância inocorrente nos autos, uma vez que a parte autora nega os termos da contratação.

Ademais, o banco sequer requereu perícia para atestar a regularidade da contratação por reconhecimento de biometria facial, sem geolocalização, (id. 29991140) ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL (BIOMETRIA) . CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ARGUIÇÕES AUTORAIS. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. "BIOMETRIA FACIAL" QUE NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO DEMANDANTE . INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE ACERCA DA CONTRARAÇÃO, POIS, EM QUE PESE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEFENDA A VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, NÃO SE VERIFICA OS PARÂMETROS USADOS PARA AFERIÇÃO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO BANCO RÉU - ART. 373, II, DO CPC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART . 6º, III, CDC). CERTIFICAÇÃO DIGITAL QUE FOI APRESENTADA PELO BANCO APELANTE DE FORMA UNILATERAL, SENDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÃO SOMENTE FORNECEU UMA FOTO DO CLIENTE COMO SE FOSSE A SUA ASSINATURA. CONTRATAÇÃO NA FORMA DIGITAL QUE DEVE SER COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO QUE NÃO SE DESINCUMBIU O BANCO RECORRENTE. ADEMAIS, SEQUER REQUEREU PROVA PERICIAL PARA ATESTAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL, COM A ASSINATURA ELETRÔNICA - BIOMETRIA FACIAL, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CPC . ADEMAIS, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVA A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. FORTUITO INTERNO . APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO . CONSUMIDOR IDOSO. VULNERABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, SOBRETUDO SE CONSIDERADO QUE OS DESCONTOS FORAM EFETUADOS SOBRE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS . DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA REVISTA. PROVIMENTO DO RECURSO .

(TJ-RJ - APL: 08183458020228190203 202300174339, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 04/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 05/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR MEIO DIGITAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. DISCUSSÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. Não se discute a validade ou a possibilidade de execução de contratos firmados por meio digital, prática inconteste e compatível com a evolução das relações bancárias . A validade das contratações digitais impõe à instituição financeira o dever de adotar todas as medidas necessárias para assegurar a autenticidade e segurança das operações. Ausência de documentação essencial nos autos, como fotografia selfie, documento de identificação ou qualquer outra prova hábil a identificar que a assinatura eletrônica proveio do apelado. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de viabilizar a certificação da assinatura eletrônica através de autoridade certificadora, comprometendo a regularidade da contratação. Jurisprudência consolidada no sentido de que a instituição financeira deve comprovar a autenticidade das assinaturas em contratos bancários, também aplicável às contratações digitais (STJ, Tema 1 .061). Negado provimento ao recurso. Sentença de primeiro grau mantida.

(TJ-PE - Apelação Cível: 00785914120208172001, Relator.: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Gabinete do Des . Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC)

Embora seja reconhecida a viabilidade de transações bancárias realizadas por meio eletrônico mediante utilização de senhas ou informações pessoais, uma vez questionada a regularidade das operações pelo titular da conta, cabe à instituição financeira demonstrar que não houve fraude ou falha em seus sistemas de proteção. Não havendo como comprovar que a contratação foi efetivamente realizada pela autora, evidencia-se a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, sendo despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco.

Neste sentido, a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Outrossim, o art. 14, caput e §1º, do Código de Defesa do Consumidor que:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; I

II - a época em que foi fornecido."

Portanto, reconheço a nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, ante a ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade válida da consumidora e a insuficiência probatória da documentação apresentada pela instituição financeira demandada.

DOS DANOS MORAIS

Mostra-se evidente o abalo sofrido pela parte apelante em razão da indevida subtração de verba de natureza alimentar, decorrente de descontos realizados em seu benefício previdenciário. Considerando as condições econômicas e sociais das partes, destacando-se o elevado poder econômico da instituição financeira, a gravidade do ilícito praticado, o caráter pedagógico e sancionador da indenização, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e tratando-se de hipótese de dano moral puro cuja reparação não pode gerar enriquecimento sem causa, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante consentâneo com as peculiaridades do caso concreto e que atende de forma justa à finalidade reparatória da indenização.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completa a desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

Quanto aos critérios de atualização, os danos morais devem ser corrigidos monetariamente de acordo com o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), acrescidos de juros de mora conforme cálculo estabelecido no art. 406 do Código Civil, a contar de cada desconto indevido.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA MODULAÇÃO DE EFEITOS

Os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante devem ser restituídos observando-se a modulação temporal de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Especial do STJ, nos EAREsp 600663/RS, fixou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo", determinando, contudo, a modulação dos efeitos da decisão para que o entendimento se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Considerando que os descontos mensais demonstrados na planilha apresentada pela parte autora/apelante (ID. 29991135) totalizam 40 (quarenta) parcelas no valor unitário de R$ 148,14 (cento e quarenta e oito reais e quatorze centavos), compreendendo o período de 05/02/2021 a 05/05/2024, perfazendo o montante principal de R$ 5.925,60 (cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), acrescidas das parcelas que continuaram sendo descontadas até o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo a quo em decisão proferida em 16/12/2024, que determinou a suspensão dos descontos, e considerando que tais descontos abrangem períodos anteriores e posteriores a 30/03/2021, marco temporal fixado na modulação de efeitos pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a restituição deve observar a forma simples para os descontos realizados anteriormente a essa data (parcelas de 05/02/2021 e 05/03/2021) e em dobro para os descontos posteriores a 30/03/2021, respeitado o limite prescricional quinquenal contado da propositura da ação, devendo os valores totais serem apurados em fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. ABRANGE SOMENTE AS PARCELAS ANTECEDENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A parte agravante apresenta inovação recursal, tendo em vista que o tema da decadência somente foi trazido aos autos por ocasião do presente recurso. Vale frisar que, mesmo sendo a referida matéria de ordem pública, não há como dispensar o devido prequestionamento. 2. Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1234653 PR 2018/0012789-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante.

Cabia à instituição financeira demandada à comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte autora dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" (id.29991153) unilaterais de tela de sistema interno do banco e/ou documentos sem autenticação que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido nesse sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposta por ANA LUCIA ARAUJO VASCONCELOS e para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes;

b) CONDENAR o banco réu/apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. à devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora/apelante, observando-se a modulação de efeitos do EAREsp 600663/RS: devolução simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para descontos posteriores a essa data, respeitado o limite prescricional quinquenal, devendo os valores serem apurados em cumprimento de sentença;

c) CONDENAR o banco réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);

Considerando a inversão da sucumbência, condeno o banco/apelado ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios em favor da autora/apelante, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 85, §º2, do CPC/15

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025